Tribunal: TJDFT
Processo: 0742945-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742945-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c requerimento de tutela provisória de urgência n. 0705968-41.2023.8.07.0018, que recebeu parcialmente a petição inicial, somente com relação ao pedido de fornecimento do medicamento lenalidomida, bem como indeferiu o requerimento de tutela de urgência fundado na ausência dos requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil (id 160072010 dos autos originários). A agravante informa que propôs a ação originária com o fim de condenar o Distrito Federal a fornecer os medicamentos bortezomibe e lenalidomida, nos termos da prescrição médica, os quais são imprescindíveis para o tratamento da patologia que a acomete, qual seja, mieloma múltiplo (CID 90.0). Salienta que inexistem outros fármacos capazes de substituir os medicamentos prescritos conforme se extrai dos laudos médicos. Pontua que a Constituição Federal inseriu a saúde no rol dos direitos fundamentais e previu a responsabilidade solidária entre os entes públicos nas questões atinentes à saúde pública. Ressalta os Temas de Repercussão Geral n. 793 e n. 1234 do Supremo Tribunal Federal e o Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça para argumentar que incumbe ao demandante, no momento da propositura da ação, a escolha das pessoas que figurarão no polo passivo da ação. Afirma que o entendimento jurisprudencial prevalente é de que as demandas propostas no intento de obter o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não inseridos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), deverão tramitar perante o Juízo competente para processar e julgar os entes públicos incluídos no polo passivo da lide, conforme a escolha do autor. Reforça que os Tribunais Superiores assentaram a tese da responsabilidade solidária entre os entes públicos nas demandas relativas à saúde, os quais podem ser acionados isolada ou conjuntamente, de modo que as regras administrativas de repartição de competência, para fins de organização do Sistema Único de Saúde (SUS), não devem ser utilizadas modificar o juízo competente para a análise do feito. Esclarece que necessita do fornecimento imediato do medicamento lenalidomida a fim de controlar a doença que a acomete, a saber, mieloma múltiplo (CID 90.0). Destaca que possui comorbidades, como anemia, lesões ósseas e lesão renal, as quais poderão evoluir em caso de demora na implementação do tratamento requerido. Acrescenta que se submeteu a outros métodos terapêuticos, porém, todos foram inexitosos. Sustenta que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) já se manifestou favoravelmente à concessão do medicamento lenalidomida para o tratamento de pacientes diagnosticados com mieloma múltiplo, tal como ocorre no caso concreto, circunstância que revela a possibilidade de deferir o fornecimento do mencionado fármaco à agravante, ainda que o parecer técnico-científico não tenha sido produzido nesta demanda. Consigna o resumo executivo do Parecer Técnico-Científico (PTC) n. 76 extraído do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual avalia a eficácia do uso do medicamento lenalidomida no tratamento de mieloma múltiplo. Frisa o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sobretudo a urgência da casuística. Menciona os arts. 5o, 6o, 23, inc. II, 196 e 198, inc. II, da Constituição Federal; e os arts. 204, incs. I e II e § 2o, e 207, inc. XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o recebimento integral da petição inicial, com a inclusão da obrigação de fornecer o medicamento bortezomibe direcionada ao Distrito Federal, bem como para deferir a tutela de urgência e impor ao Distrito Federal o fornecimento dos fármacos lenalidomida e bortezomibe à agravante, nos termos da prescrição médica, no prazo de dez (10) dias. Pede a confirmação da tutela no mérito recursal. Deixou de recolher o preparo recursal por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 160072010 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. 1. Competência da Justiça Estadual O litisconsórcio passivo necessário da União decorre do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema de Repercussão Geral n. 793). Foi fixada a tese no sentido de que nas demandas em que os medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais pleiteados não constem das políticas públicas do SUS, a União deverá compor o polo passivo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos naqueles autos, firmou a seguinte orientação: As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deverão necessariamente ser propostas contra a União. Confira-se a ementa do julgado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) para o Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23.5.2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral – mérito, DJe-090, divulgado 15.4.2020, publicado 16.4.2020) A tese registrada na ementa do julgado descreve apenas os casos de fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para fins de litisconsórcio passivo necessário da União. O Superior Tribunal de Justiça fixou, recentemente, as seguintes teses no Incidente de Assunção de Competência n. 14 acerca da competência para julgar as causas para o fornecimento de medicamentos: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n. 14 são claras quanto à inclusão da União somente nos casos em que o medicamento pleiteado não possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Portanto, as orientações adotadas no Incidente de Assunção de Competência n. 14 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e no Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal não são excludentes, mas complementares. O debate se amplia quando a casuística envolve medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS). O Tema de Repercussão Geral n. 1234 do Supremo Tribunal Federal visa a assentar a divergência jurisprudencial acerca do fornecimento de medicamentos e de tratamentos de saúde por entes diversos daqueles indicados nas regras de repartição de competências administrativas. A tese em discussão no referido precedente vinculante versa sobre a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministro Relator Gilmar Mendes fixou alguns parâmetros a serem adotados pelos órgãos jurisdicionais até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1234, por ocasião do deferimento parcial da tutela provisória, os quais foram referendados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 19.4.2023: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. Nota-se que a tese firmada no Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça e a matéria em debate o Tema de Repercussão Geral n. 1234 do Supremo Tribunal Federal poderão ensejar conclusões jurídicas conflitantes quando a demanda envolver o fornecimento de fármaco ou terapia registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o Tema de Repercussão Geral n. 1234 do Supremo Tribunal Federal, na hipótese acima, o magistrado deverá verificar se foram inseridos no polo passivo os entes públicos que detêm a responsabilidade administrativa para o fornecimento do medicamento ou terapia pleiteada. A divergência entre uns e outros poderá ser sanada mediante o deslocamento da competência para o julgamento da lide, situação esta não contemplada no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o Ministro Gurgel de Faria, Relator do Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça, foi cristalino ao pontuar que o julgamento deste precedente vinculante contempla apenas uma parcela da discussão em desenvolvimento no Tema de Repercussão Geral n. 1234 do Supremo Tribunal Federal, o qual poderá, definitivamente, encerrar a questão relativa à competência para o julgamento das ações de saúde. Destaco um excerto do voto prolatado:[1] A propósito, nesse ponto, é muito importante destacar que, embora a matéria discutida no presente IAC coincida, em grande medida, com a afetada ao Tema n. 1.234 do STF, esta Corte Superior não tenciona se apropriar, em total extensão, do debate jurídico que figura como pano de fundo de ambas. Este incidente visa preponderantemente solucionar e estancar o quanto antes a questão processual (discussão acerca da competência de ramos da Justiça ou sobre a legitimidade processual da União), ao menos até o deslinde a ser dado na ocasião do julgamento do Tema 1.234. Isto é, há flagrante necessidade de que o STJ se posicione imediatamente a respeito do tema objeto do presente IAC, buscando evitar a proliferação de incidentes relacionados à competência para o julgamento das demandas de saúde e oferecer segurança jurídica enquanto o STF não decidir a matéria que se encontra afetada à solução por repercussão geral. Aliás, ao assim agir, este Superior Tribunal busca mitigar, desde já, os impactos negativos que o quadro de instabilidade processual relativo às demandas de saúde possa causar aos próprios jurisdicionados (em relação às ações em curso), notadamente por se tratar de partes vulnerabilizadas por necessidade imediata de tratamento médico. Lembre-se que a definição, de plano, sobre a competência que deve prevalecer (até que, repita-se, seja formado o precedente no STF) é fundamental para que se ofereça o mínimo de estabilidade para tramitação das inúmeras ações em curso, já que a definição do juízo competente é matéria que precede a todas as demais. Por outro lado, tem-se a exata compreensão de que a discussão jurídica em si será desenvolvida em sua completude no âmbito do Supremo, quando do julgamento do Tema n. 1.234, oportunidade em que aquela Corte até mesmo aprofundará o debate a partir de outras perspectivas tão ou mais importantes, sob a dimensão estrutural e da política pública de saúde em si. Feitas as devidas considerações, pontuo que a competência para o processamento e julgamento integral da ação proposta pela agravante é da Justiça do Distrito Federal. A presente casuística versa sobre o fornecimento dos fármacos lenalidomida e bortezomibe para o tratamento de mieloma múltiplo (id 159942952 dos autos originários). Ambos os medicamentos possuem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, embora possuam parecer favorável à incorporação pelo Sistema Único de Saúde, ainda não foram padronizados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (id 159942956, 166247835 e 16627835 dos autos originários). A tutela provisória parcialmente concedida no Tema de Repercussão Geral n. 1234 do Supremo Tribunal Federal prevê que as demandas relativas a medicamentos não padronizados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. A agravante direcionou sua pretensão à Justiça do Distrito Federal, logo, é descabida a rejeição parcial da petição inicial pautada na incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito. Recebo integralmente a petição inicial. 2. Fornecimento dos medicamentos pleiteados O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[2] Os referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado. O direito à saúde e o direito à própria vida configuram prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. É dever do Estado garantir à sociedade, universal e isonomicamente, um tratamento de saúde digno (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Registre-se que se cuida de direitos que exigem a implementação de políticas públicas para a concretização e possuem como parâmetros o princípio da reserva do possível, ou seja, aquilo que o dinheiro disponível permite (limite máximo), bem como o princípio do mínimo existencial (limite mínimo), ambos a exigirem análise casuística. A Lei n. 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O art. 6°, inc. I, d, da referida norma estabelece que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. O art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, por oportuno, dispõe que: Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Constata-se que o fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige o cumprimento de uma série de requisitos. A respeito da concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça), fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Os requisitos se fazem presentes. A agravante é portadora de neoplasia de células plasmáticas agressiva, conhecida também como mieloma múltiplo (CID 90.0), cujo diagnóstico ocorreu em dezembro/2021. A agravante também possui anemia, lesões ósseas e lesão renal (id 159942952 dos autos originários). As informações veiculadas nos autos revelam que a agravante foi submetida a outros tratamentos para o controle das patologias, porém, obteve resposta parcial com pequena progressão da doença (id 159942952 dos autos originários). O relatório médico pontua que o plano para a paciente é conseguir encaminhá-la para realização de Transplante de Medula Óssea Autólogo, porém a doença necessita estar controlada para que o procedimento seja realizado. Dessa Forma, é necessário que paciente inicie outro protocolo quimioterápico, contudo medicação no momento não está disponível no SUS / SES-DF, a despeito de sua incorporação publicada no DOU, na Portaria SCTE/MS no 43/2020 desde a primeira linha em pacientes elegíveis ao transplante autólogo de células-tronco (id 159942952 dos autos originários). Destaca que a medicação adequada ao tratamento da moléstia que acomete a agravante consiste em (id 159942952 dos autos originários): A outra medicação para associação é a Lenalidomida, considerando que há alta efetividade na associação do Bortezomibe e Lenalidomida com Dexametasona — protocolo VRD. Neste sentido, a medicação proposta é o BORTEZOMIBE na dose 1,3 mg/m2/dose no D1, D8, D15, D22 por 8 meses (total de 8 ciclos). Lenalidomida 21comprimidos 25mg por mês por 12 meses — associado 8 meses e após, manutenção pós-transplante. Não há medicamento disponível na SES a ser ministrado com igual eficácia para o paciente em questão. O relatório médico ressalta que inexistem medicamentos com igual eficácia para o tratamento de miolema múltiplo oferecidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Esclarece que há urgência no início do tratamento em razão das complicações provenientes da doença sem controle farmacológico (id 159942952 dos autos originários). Os pareceres do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-Jus) acostados aos autos foram favoráveis ao fornecimento dos medicamentos bortezomibe e lenalidomida (id159942956 dos autos originários). Destaco que, embora os pareceres colacionados aos autos não sejam relativos ao feito, foram emitidos pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-Jus) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e versam sobre a utilização dos fármacos pleiteados na petição inicial para o tratamento da mesma patologia que acomete a agravante. Vale ressaltar que a agravante tem sessenta e nove (69) anos de idade e possui doenças secundárias, como anemia, lesões ósseas e lesão renal, as quais apresentaram piora em decorrência da progressão do mieloma múltiplo (CID 90.0). O somatório das circunstâncias acima mencionadas releva o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito da agravante, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, foi demonstrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que ela apresenta. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau não ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para receber integralmente a petição inicial e incluir o fármaco bortezomibe dentre os pedidos formulados pela agravante, bem como para determinar ao agravado o fornecimento dos medicamentos bortezomibe e lenalidomida, conforme prescrição e enquanto durar a indicação médica (id 159942952 dos autos originários). Essa obrigação deve ser cumprida no prazo de até dez (10) dias. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] STJ. CC n. 187.276/RS. Disponível em: &lt; https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF&gt;. Acesso em: 6 de out de 2023. [2] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...). XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.